Tribunal: TJSP
Processo: 2099654-62.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AUTOS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – PROCESSO PRINCIPAL EM FASE DE EXECUÇÃO – ANULAÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2099654-62.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante GILMAR RAMOS DA SILVA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2099654-62.2019.8.26.0000/50000 - Santo André - FLS. No 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2099654-62.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE: GILMAR RAMOS DA SILVA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14596
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AUTOS
DE
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROCESSO
PRINCIPAL EM FASE DE EXECUÇÃO
ANULAÇÃO
DOS
ATOS
EXECUTIVOS
-
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO
SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA
DEBATIDA

CARÁTER
INFRINGENTE

PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 18/22 que anulou, ex officio, o incidente processual manejado pelo
autor pretendendo a execução provisória dos valores, dando por prejudicado o
recurso de agravo de instrumento do autor, com observação.
O embargante sustenta, em suma, que houve
contradição no acórdão, na medida em que anulou o incidente processual de
cumprimento provisório de sentença, com a ressalva de execução do montante
incontroverso. Pede seja incluído no acórdão a garantia de cumprimento do
precatório já expedido.
É o relatório.
Os embargos do autor devem ser rejeitados.
Inexiste no acórdão qualquer contradição a merecer
elucidação por esta via de embargos declaratórios, de tal modo que o inconformismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2099654-62.2019.8.26.0000/50000 - Santo André - FLS. No 3/6
manifestado pela parte não tem o condão de modificar o teor da decisão.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo do
autor com o acórdão proferido, que reconheceu, ante o início da fase executiva dos
autos principais reconheceu prescindível uma nova via executiva do mesmo pleito,
ainda que haja divergência entre as partes em relação aos valores em atraso, restando
evidente a falta de interesse de agir do obreiro, na modalidade adequação.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende o
embargante reabrir discussão sobre matéria já apreciada por esta C. Câmara, no
âmbito restrito desta via recursal, motivo pelo qual não merece prosperar a
irresignação manifestada. Os fatos permanecem inalterados e já foram analisados no
momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça em Resp. 15774-0-SP
Embargos de
Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25/10/93, não conheceram
v.u. DJU 22/11/93 p.24895: “Não pode ser conhecido recurso que, sobre o
rótulo de Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”.
Imperioso consignar que, em relação ao tema no
presente caso, o acórdão não padece de qualquer vício e/ou complemento, pois os
fundamentos expendidos são suficientes e claros para demonstrar a inviabilidade de
discussão executiva, diante do início dos atos executivos no processo principal,
motivo pelo qual este incidente processual foi anulado.
O julgado foi claro ao declarar a nulidade ante o
prosseguimento da execução nos autos principais:
“O processo principal, já em fase de execução, está sobrestado,
no aguardo do trânsito em julgado dos embargos à execução
opostos pela autarquia.
Nesse panorama, sem adentrar no mérito da questão referente à
possibilidade de cumprimento provisório de sentença contra a
Fazenda Pública, nada obstante os argumentos do recorrente, a
via ora utilizada para sua discussão mostra-se inadequada.
Isso porque, conforme mencionado, o feito já se encontra em fase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2099654-62.2019.8.26.0000/50000 - Santo André - FLS. No 4/6
de execução da sentença concessiva da benesse acidentária,
prescindindo, portanto, de uma nova via executiva do mesmo
pleito, ainda que haja divergência entre as partes com relação
aos valores em atraso.
Destarte, resta evidente a falta de interesse de agir do obreiro, na
modalidade adequação.
Em hipótese análoga, a propósito, já decidiu esta C. Corte:
1016588-98.2014.8.26.0576 Apelação / Auxílio-Acidente (Art.
86)
Relator(a): Ricardo Graccho
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/02/2015
Data de registro: 27/02/2015
Ementa: Execução Provisória
Obreiro
Apontamento da
possibilidade de execução provisória do montante incontroverso
Reconhecimento do equívoco praticado quanto à via processual
eleita para a discussão do tema Recurso desprovido.
Ressalve-se, no entanto, que o próprio INSS, nos autos dos
embargos à execução, apresentou cálculos da quantia que
entende ser devedor, de sorte que tal valor se tornou
incontroverso.
Por conseguinte, não se vislumbra qualquer prejuízo decorrente
do levantamento do montante reconhecidamente devido pelo ente
autárquico, desde que o exequente o faça nos autos da execução
já iniciada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
VALOR
INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. COISA JULGADA
MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL.
1. No atinente à aplicação do art. 739, § 2o, do CPC, e com
fulcro neste dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento de que a execução da parte incontroversa constitui
execução definitiva, sendo possível a expedição de precatório do
valor a ela pertinente, prosseguindo-se a execução da parte não
embargada, se esta houver. Não há, pois, ofensa à sistemática
constitucional do precatório prevista no art. 100, § 4o, da
Constituição Federal de 1988, bem como ao art. 730 do Código
de Processo Civil. A execução contra a Fazenda Pública é
juridicamente possível quando se pretende a expedição de
precatório, relativo à parte incontroversa do débito. Precedentes:
(EREsp 658.542/SC, DJ 26.02.2007; REsp 522.252/RS, DJ
26.02.2007; AgRg nos EREsp 716.381/P, DJ 05.02.2007).
2. A Corte Especial decidiu nos Embargos de Divergência, em
Recurso Especial, no 721791/RS, de relatoria do Ministro Ari
Pagendler, que restou vencido, tendo o Ministro José Delgado
sido designado para lavrar o acórdão, no sentido de ser possível
a expedição de precatório da parte incontroversa em sede de
execução contra a Fazenda Pública.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1114934/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, j. 17.03.2011, DJe 29.03.2011, realces

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2099654-62.2019.8.26.0000/50000 - Santo André - FLS. No 5/6
acrescidos)
Ademais, a própria Advocacia-Geral da União editou a Súmula
n. 31, segundo a qual “é cabível a expedição de precatório
referente a parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada
em face da Fazenda Pública”.
Destarte, diante da evidente falta de interesse de agir do
segurado, na modalidade adequação, mostra-se impositiva a
anulação, de ofício, dos atos processuais praticados no incidente
de cumprimento de sentença, devendo a execução prosseguir nos
autos principais, ressalvada a possibilidade de execução do
montante incontroverso.” (Fls. 20/22).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades
ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não
têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.
Não mais cabem quando houve dúvida na decisão (CPC 535, I,
redação da L 8950/94 1o), salvo nos processos da competência
do juizado especial cível (LJE 48 caput).” (NERY JUNIOR,
NELSON Código de Processo Civil Comentado e Legislação
extravagante 10a ed. rev. ampl. e atual. até 1o de outubro de
2007 São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007 p.907)
Nesse sentido, há julgados do Supremo Tribunal
Federal:
“(...)o recurso de embargos de declaração não tem cabimento
quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser
utilizado com o objetivo de infringir o julgado.” (RT 779/157,
Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2099654-62.2019.8.26.0000/50000 - Santo André - FLS. No 6/6
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator